Tribunal: TCU
Processo: 005.389/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em face da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde contra o Sr. Clóvis Meira dos Santos e a Sra. Norma Suely Dias Coelho, ex-secretários de saúde do Caraíbas/BA, e o Sr. Orlando da Silva Barbosa, ex-prefeito, em face da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde transferidos ao município, nos exercícios de 2007 a 2008, por falhas e ausências de documentação comprobatória dessas despesas, conforme constatado por auditoria conduzida pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Clóvis Meira dos Santos e Orlando da Silva Barbosa e da Sra. Norma Suely Dias Coelho, condenando-os, solidariamente na forma indicada a seguir, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: 9.1.1. Sr. Orlando da Silva Barbosa e Sr. Clóvis Meira dos Santos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 23/07/2007 850,00 23/07/2007 800,00 24/07/2007 2.600,00 26/07/2007 3.000,00 08/08/2007 2.145,00 31/08/2007 20.000,00 12/09/2007 3.990,82 18/09/2007 1.794,00 27/09/2007 458,00 01/10/2007 450,00 1°/10/2007 450,00 1°/10/2007 450,00 31/10/2007 1.400,00 09/11/2007 1.730,00 28/11/2007 500,00 03/12/2007 10.000,00 07/12/2007 10.000,00 20/12/2007 2.000,00 21/12/2007 900,00 21/12/2007 637,50 21/12/2007 1.000,00 26/12/2007 900,00 25/01/2008 6.000,00 29/01/2008 1.000,00 29/01/2008 2.095,00 30/01/2008 1.200,00 31/01/2008 3.328,48 03/03/2008 184,00 04/04/2008 1.500,00 13/05/2008 200,00 21/07/2008 200,00 05/08/2008 650,00 18/08/2008 300,00 30/10/2008 2.400,00 1°/12/2008 2.400,00 1°/12/2008 2.322,00 09/12/2008 3.238,02 19/12/2008 1500,00 19/12/2008 8.000,00 19/12/2008 2.400,00 19/12/2008 1.400,00 19/12/2008 2.400,00 19/12/2008 1.200,00 19/12/2008 2.400,00 19/12/2008 2.400,00 19/12/2008 1200,00 19/12/2008 2.400,00 19/12/2008 6.500,00 19/12/2008 6.500,00 19/12/2008 1200,00 19/12/2008 1000,00 19/12/2008 3.000,00 19/12/2008 2.800,00 19/12/2008 1.200,00 19/12/2008 1.200,00 19/12/2008 2.200,00 9.1.2. Sr. Orlando da Silva Barbosa e Sra. Norma Suely Dias Coelho: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 07/02/2007 1.000,00 26/02/2007 450,00 06/03/2007 1.000,00 17/04/2007 7.000,00 02/05/2007 540,00 02/05/2007 1.000,00 10/05/2007 720,00 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida a que se refere o subitem 9.1 acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, e ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.